Tribunal: STF
Processo: ARE 1536063
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL 
E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. 



    PRELIMINAR. PRETENDIDA A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DE ACESSO ILEGAL AO PRONTUÁRIO MÉDICO DO CORRÉU. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE NÃO SUSCITADO PELO SEU TITULAR. ADEMAIS, INFORMAÇÃO INDISPENSÁVEL PARA O FLAGRANTE. PREFACIAL REJEITADA. 



    ‘O sigilo do qual se reveste o prontuário médico pertence única e exclusivamente ao paciente, e não ao médico. Assim, caso houvesse a violação do direito à intimidade, haveria de ser arguida pelos seus titulares (pacientes), e não pelo investigado’ (STJ, RHC n. 141.737/PR, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 27/4/2021, DJe de 15/6/2021). 



    ABSOLVIÇÃO. ANEMIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RÉUS FLAGRADOS TRANSPORTANDO APROXIMADAMENTE 5KG (CINCO QUILOS) DE MACONHA. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELA CONFISSÃO DO CORRÉU E PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    Comprovado, pelos relatos uníssonos e coerentes dos agentes públicos que atuaram na ocorrência, corroborados pela confissão do corréu, por termo de apreensão e por laudo pericial, que os acusados foram flagrados dispensando/transportando aproximadamente 5kg (cinco quilos) de maconha em seu veículo, irretocável a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (MACONHA E ECSTASY). INCREMENTO ESCORREITO. EXEGESE DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. 



    1 Viável o incremento da pena-base diante da variedade e natureza dos estupefacientes apreendidos, em atenção ao que dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/06, segundo o qual ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’.



      2 ‘Quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa’ (STJ, AgRg no HC 568.569/MS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020). 



    ALMEJADO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM A HABITUALIDADE CRIMINOSA. BENEFÍCIO NEGADO. 



    A dedicação dos réus ao comércio espúrio, evidenciada pelo contexto fático e pela apreensão de significativa quantidade e diversidade de drogas, obsta o reconhecimento do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS” (fls. 9-10, e-doc. 409). 



    A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina rejeitou os embargos de declaração opostos pelas defesas dos agravantes (e-doc. 437).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrariado os incs. X e LVI do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentaram que “as razões de desprovimento da apelação deram-se sob os seguintes fundamentos: a) a violação do direito à intimidade deveria ter sido suscitada por aquele que, em tese, teve seu direito ferido e não pelos apelantes b) a flagrância se deu por meio das características do veículo no qual se encontravam e da divulgação desta informação por via rádio pela polícia militar” (fl. 11, e-doc. 449). 



    Defenderam que “a premissa constante no acórdão, no sentido de que a flagrância se deu por meio das características do veículo no qual se encontravam e da divulgação desta informação por via rádio pela polícia militar, é equivocada. A prisão ocorreu após a identificação do veículo, mas essa identificação somente foi possível após acesso ao prontuário do corréu G. Ocorre que, como é sabido, o sigilo do prontuário médico é uma garantia constitucional, expressamente prevista no art. 5º, X, da (CRFB/88)” (fl. 12, e-doc. 449).



    Ressaltaram que “houve inconteste violação da garantia constitucional a acarretar, evidentemente, a nulidade de todas as provas produzidas a partir do ilegal acesso ao prontuário médico pelos PM’s. Afinal, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais (art. 157 do CPP). Nessa senda, resta derruído o primeiro fundamento adotado em sentença e acórdão, pois se a prova foi obtida por meio ilícito, não importa a ausência de manifestação do corréu G. sobre o tema. Ora, a ilegalidade afeta diretamente os corréus recorrentes, daí exsurgindo o evidente interesse e legitimidade para a alegação da ilicitude probatória” (fl. 13, e-doc. 449). 



    Asseveraram que “todas as provas do processo derivam do ilegal acesso ao prontuário médico, conforme esclarecido pelo policial militar em depoimento judicial, frisa-se. Inarredável, portanto, o reconhecimento da nulidade de todas as provas obtidas a partir do ilegal acesso ao prontuário médico do corréu G., para a consequente reforma do acórdão recorrido, com a aplicação do direito, assegurando-se o direito ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena” (fl. 18, e-doc. 449). 



    Pediram “o conhecimento deste Recurso Extraordinário e seu provimento, com a consequente reforma do acórdão do TJSC, mediante reconhecimento da violação do sigilo do prontuário médico, garantia constitucional (art. 5º, X, da CRFB/88) e decretação da nulidade de todas as provas obtidas a partir do ilegal acesso ao prontuário médico (inc. e LVI), com a consequente absolvição por ausência de provas do aduzido tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal” (fl. 18, e-doc. 449). 



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 456).



    3. Em 20.9.2024, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 462).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes assinalam que “o Tribunal a quo debateu, sim, no acórdão da apelação, a ótica constitucional, todavia afastando recursiva sob o seguinte enfoque: (...) Não fosse isso, os recorrentes opuseram embargos de declaração (ev. 50), em cujo recurso pugnaram pelo prequestionamento explícito dos seguintes dispositivos constitucionais apontados na apelação: Inclusive, em julgamento dos aclaratórios, o tribunal de origem reconheceu o prequestionamento” (fls. 9-10, e-doc. 472).



    Realçam ser “cabível o acolhimento, de ofício, das razões que evidenciam violação ao princípio constitucional de individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CRFB/88), notadamente o entendimento firmado no Tema 712 de Repercussão Geral do STF, para determinar-se à 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que proceda novo julgamento quanto ao pedido de reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33. da Lei 11.343/2006, desconsiderando a quantidade e natureza da droga” (fls. 19-20, e-doc. 472). 



    Pedem “o recebimento e provimento deste agravo para admitir o Recurso Especial interposto, determinando-se seu regular processamento, para que, então, seja totalmente provido; ainda, na conformidade das razões expostas no tópico anterior (III.II), o reconhecimento da violação ao princípio constitucional de individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CRFB/88) e ao entendimento firmado no Tema 712 de Repercussão Geral dessa Suprema Corte” (fl. 20, e-doc. 472). 



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 472).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes. 



    5. No recurso extraordinário com agravo, busca-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta aos incs. X e LVI do art. 5º da Constituição da República, para ser reformado o acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



     



    6. Os agravantes foram denunciados pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pelos fatos assim narrados: 



    “No dia 17 de fevereiro de 2023, por volta da 14h30min, os denunciados G. F. J., J. B. S. L. e D. L. M. U. transportavam pela Rodovia BR-101, sentido Norte-Sul, Município de Itajaí, diversos tabletes de maconha, dentro de uma caixa, no veículo Nissan Versa, placas EDI4H56, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Eles ainda transportavam outras porções da mesma droga, que guardavam em uma mochila e na porta do automóvel, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, totalizando aproximadamente 9kg (nove quilogramas) do referido entorpecente, que fora previamente adquirido por Gustavo, pelo valor de R$10.000,00 (dez mil reais), no Município de Joinville/SC, para posterior revenda. 



    Uma guarnição da Polícia Militar, após ser comunicada pela Polícia Rodoviária Estadual da suspeita de tráfico, passou a perseguir o automóvel, oportunidade em que, no trevo de acesso situado no km 123 da referida rodovia, os ocupantes do veículo dispensaram a droga pela janela. 



    Após a identificação de G., os policiais acionaram uma guarnição da Polícia Militar do Município de Balneário Camboriú, que, munida do endereço do denunciado, dirigiu-se à sua residência, situada na Rua Biguaçu, 680, quitinete n. 06, Bairro dos Municípios, Município de Balneário Camboriú, momento em que avistaram, pela janela, diversos entorpecentes espalhados pela residência. 



    Autorizados pelo proprietário da referida quitinete, os aludidos militares encontraram mais 18kg (dezoito quilos) de maconha, 480 (quatrocentos e oitenta) comprimidos da droga popularmente conhecida por ecstasy, 100g (cem gramas) de Haxixe e 406g (quatrocentos e seis gramas) de Skunk, drogas que o denunciado guardava sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar com o intuito de revenda. 



    Além dos entorpecentes, foram encontradas quatro balanças de precisão, três unidades de rolo de plástico, cinco facas e uma máquina de cartão de crédito/débito, que G. utilizava no preparo e comércio do entorpecente para comercialização. 



    Destaca-se que as substâncias apreendidas são entorpecentes e podem causar dependência física e psíquica, sendo elencadas na Portaria n. 344/1998 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde como de uso e comercialização proibida em todo o Território Nacional. 



    Assim agindo, o denunciado G. F. J., J. B. S. L. e D. L. M. U. incorreram nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual o Ministério Público requer o recebimento da presente denúncia, com a determinação da citação dos denunciados para apresentar resposta à acusação, prosseguindo-se, no restante do processamento, nos termos do artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal, com designação de audiência para inquirição das testemunhas e/ou informantes adiante arrolados, até o final julgamento e condenação” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    7. Em 24.7.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Itajaí/SC condenou os agravantes pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com os seguintes fundamentos:



    “Antes de adentrar o cerne da questão, observo que a defesa dos acusados J. e D. requer, em sede de alegações finais,a declaração de nulidade das provas produzidas por derivação, pois decorrem de violação de sigilo do prontuário médico do acusado G..



      Nada obstante o enfrentamento das questões prejudiciais e preliminares suscitadas pela defesa devam preferir análise do mérito acerca da materialidade e da autoria, observo que, especificamente quanto discussão em pauta, impede-se análise concomitantemente.



      Isto porque, além de estarem intrinsecamente relacionadas, crucial contextualizar os fatos pelos quais os acusados foram denunciados para a adequada analise do alegado, o que ser melhor deliberado no decorrer da decisão. Portanto, passo ao exame das questões afetas materialidade e autoria dos delitos imputados aos acusados (...)



    Richard Lucas Pereira Santiago (evento 117, inicio da gravação), policial militar que participou de parte da operação, registrou que receberam a informação de que um indivíduo se acidentou com uma Tucson em Massaranduba, e a polícia daquela cidade localizou drogas dentro do automóvel. No momento da chegada da polícia no local, o motorista havia sido encaminhado ao hospital, pelo que os agentes daquela localidade foram até o nosocômio e identificaram o indivíduo atendido pelo prontuário médico, o que permitiu também angariar informações sobre sua residência. Assim, a testemunha e seus colegas foram acionados para ir até a Rua Biguau, onde supostamente residiria o motorista do veículo acidentado, identificado como G.. Naquele local, autorizados pelo proprietário das quitinetes, visualizaram pela janela significativa quantidade de drogas espalhadas pelo imóvel, além de muitas embalagens - utilizadas para o narcotráfico. Esclareceu, ainda, que foram apreendidos 28 quilos de maconha,cerca de 400 a 500 comprimidos de ecstasy e também skunk e haxixe, embora desses no se recorde a quantidade. (...)



    Nesse ponto, feitas as narrativas e contextualizações necessárias, convém o enfrentamento da suscitada nulidade em razão da suposta violação ao sigilo do prontuário médico do acusado G., deduzida em sede de alegações finais pelos acusados D. e J.



    Nada obstante arrazoado em sede de alegações finais, observo que não lhes assiste razão.



    Sabido que a Constituição Federal prevê, ainda entre os direitos fundamentais do cidadão, a vedação às provas ilícitas (art. 5, LVI), ‘assim entendidas as obtidas em violação as normas constitucionais ou legais’ (CPP, art. 157).



    Consagra no mesmo rol de direitos, outrossim, a inviolabilidade do direito a ‘intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação’ (artigo 5, X, da CRFB/88).



    No caso dos autos, suscitam os acusados D. e J. violação intimidade do acusado G. porque o acesso ao prontuário médico deste se deu sem autorização e, portanto, ilicitamente.



    Nada obstante, registro que ‘O sigilo do qual se reveste o prontuário médico pertence nica e exclusivamente ao paciente’ e, ‘caso houvesse a violação do direito intimidade, haveria de ser arguida pelos seus titulares (pacientes)’ (RHC n. 141.737/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 15/6/2021).



    No caso dos autos, a suposta violação intimidade somente poderia ser arguida pelo titular do direito, no caso, o acusado G., o que não ocorreu. (...)



    Portanto, a proteção legal no absoluta, e deve ser relativizada quando a obtenção de informações visa atingir o direito fundamental segurança pública, tão importante quanto a intimidade do paciente que, no caso, também denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecentes e confessou a prática ilícita. 



    Ademais, a busca policial pela identificação do condutor do veículo que sofreu acidente na rodovia se deu justamente porque fundada em suspeita da prática ilícita, diante da localização de substância entorpecente dentro do automóvel por ele conduzido (Tucson), o que justifica solicitação da informação. Assim, deve ser reconhecida a licitude da prova apreendida nestes autos” (fls. 3-6, e-doc. 282). 



    Em 16.5.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 5004292-92.2023.8.24.0033/SC, interposta pelos agravantes, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, proferido pelo Relator, Desembargador Sidney Eloi Dalabrida:



    “Para melhor elucidação dos fatos, anote-se que o acusado G., antes da prática delitiva, sofreu acidente automobilístico e foi encaminhado ao hospital do Município de Joinville. 



    A Polícia Militar esteve no local do acidente, ocasião em que constatou que o veículo sinistrado continha entorpecentes em seu interior, motivo pelo qual se dirigiu até o nosocômio em que Gustavo estava, e, após acesso ao prontuário médico, descobriu que ele tinha se evadido do local em um Nissan/Versa. 



    Repassadas as placas do veículo, os agentes públicos de Itajaí passaram a fazer buscas na região para interceptar o automóvel. A defesa alega que a prova é ilícita, porquanto a apreensão das drogas e a prisão de J. e D. foram realizadas após o acesso ao documento médico de Gustavo, sem autorização. 



    Ocorre que ‘o sigilo do qual se reveste o prontuário médico pertence única e exclusivamente ao paciente, e não ao médico. Assim, caso houvesse a violação do direito à intimidade, haveria de ser arguida pelos seus titulares (pacientes), e não pelo investigado’ (STJ, RHC n. 141.737/PR, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 27/4/2021, DJe de 15/6/2021). 



    Nesse contexto, a violação do direito à intimidade deveria ter sido suscitada por aquele que, em tese, teve seu direito ferido e não pelos apelantes (...)



    Sobre os fatos, em juízo (Evento 117, VÍDEO1), o agente público Richard Lucas Pereira Santiago relatou que receberam informações de que um indivíduo havia se acidentado em Massaranduba e a polícia localizara entorpecentes dentro do automóvel. Disse que se deslocaram até o nosocômio onde o condutor do veículo havia sido atendido, oportunidade em que conseguiram o endereço do acusado:



    [...] que participou de parte da operação, registrou que receberam a informação de que um indivíduo se acidentou com uma Tucson em Massaranduba, e a polícia daquela cidade localizou drogas dentro do automóvel. No momento da chegada da polícia no local, o motorista havia sido encaminhado ao hospital, pelo que os agentes daquela localidade foram até o nosocômio e identificaram o indivíduo atendido pelo prontuário médico, o que permitiu também angariar informações sobre sua residência. Assim, a testemunha e seus colegas foram acionados para ir até a Rua Biguaçu, onde supostamente residiria o motorista do veículo acidentado, identificado como G.. Naquele local, autorizados pelo proprietário das quitinetes, visualizaram pela janela significativa quantidade de drogas espalhadas pelo imóvel, além de muitas embalagens - utilizadas para o narcotráfico. Esclareceu, ainda, que foram apreendidos 28 quilos de maconha, cerca de 400 a 500 comprimidos de ecstasy e também skunk e haxixe, embora desses não se recorde a quantidade (transcrição extraída do Evento 207, SENT1)



    Cairo Cássio Alves Mathis, sob o crivo do contraditório (Evento 117, VÍDEO1), esclareceu que participou da operação que ocorria concomitantemente à busca realizada pelo policial Richard, consistente na perseguição do automóvel em que G. se evadiu do hospital:



    [...] registrou outra fase da operação policial deflagrada e que ocorria concomitantemente à busca realizada pelo policial Richard, consistente na perseguição do automóvel vindo de Joinville, com o acusado Gustavo, motorista da Tucson. Na ocasião, receberam informações do setor de Inteligência da PRE de Massaranduba de que um automóvel Hyundai Tucson teria capotado e, no interior desse veículo, foram encontradas porções de maconha. Ainda, lhes fora informado que o motorista havia sido encaminhado ao hospital, mas que se evadiu do nosocômio em um veículo Nissan Versa, de carona, o que foi possível verificar com a busca pelas imagens das câmeras de vigilância/monitoramento do hospital. De posse da placa desse veículo, a testemunha e sua guarnição realizaram rondas nos limites de Itajaí-Navegantes e lograram êxito em localizar o automóvel no sentido norte-sul da rodovia. Então deram ordem de parada através dos sinais de alerta da viatura e, embora tivessem feito menção de obedecer referida ordem, logo em seguida se evadiu, fugindo pelo acostamento e entre os caminhões. Contudo, com apoio do helicóptero Águia da polícia, conseguiram abordá-los na Avenida Adolfo Konder. Por ocasião da abordagem, embora os acusados não trouxessem nada de ilícito consigo, foram localizadas porções fracionadas de maconha no veículo. Enquanto isso, a Central de Emergência recebia informação de que uma ambulância do Corpo de Bombeiros visualizara os ocupantes de um Nissan Versa com as mesmas características desta ocorrência jogando a droga pela janela do veículo nas proximidades de uma rótula, logo antes de fazerem a curva para entrarem em Itajaí, pelo que a droga dispensada pelos acusados - alguns tabletes de maconha - foi apreendida. Em conversa com o acusado João, motorista do Nissan Versa, este teria afirmado inicialmente que havia sido contratado em Joinville para fazer transporte da droga por R$500,00, mas logo mudou a versão para dizer que os entorpecentes pertenciam à G.. Em razão de tais fatos, dirigiram-se à residência de J., oportunidade em que uma moradora, identificada como sua avó, não autorizou a entrada. Por fim, tentaram localizar a residência de G., porém, sem êxito (transcrição extraída do Evento 207, SENT1, grifou-se) (...)



    A negativa de D. e J., e as alegações deduzidas nas razões recursais, no sentido de que estavam apenas ajudando G. e não tinham ciência do transporte das drogas, não convence.



    É que, além da fragilidade dos documentos colacionados somente nesta instância recursal, na tentativa de comprovar o aluguel do carro e da suposta viagem comemorativa, não parece razoável que, após o acidente de G., teriam o levado até Joinville para buscar material de trabalho.



    Reforça-se que os documentos foram apresentados somente após a juntada do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, e, a despeito da alegação de que os celulares estavam apreendidos e que neles existiam as fotografias, a defesa poderia ter facilmente contatado o local da hospedagem e a locadora de veículos para solicitar os comprovantes de estadia e locação do automóvel.



    Além disso, ‘não há lógica na menção de que se dirigiam para devolver o automóvel e, ao mesmo tempo, afirmaram possuir as malas no carro’ (Evento 22, PARECER1, fl. 11). 



    Ademais, conforme pontuado pelo douto Parecerista, ‘foi encontrado entorpecente na porta do veículo ocupado pelos réus, o que inviabiliza a explicação dos apelantes D. e J. de mero acaso no transporte dos ilícitos’ (Evento 26, PARECER1, fl. 12).



    Outrossim, embora sustente a defesa que as imagens das drogas nos celulares apreendidos são de datas pretéritas aos fatos ora apurados, também inexiste registro de conversa e/ou ligação telefônica com o corréu G. que indique terem sido os apelantes acionados casualmente para atendê-lo, conforme quer fazer crer a defesa, o que revela que o encontro no município de Joinville já estava previamente agendado entre os réus. Nesse contexto, conquanto tenha sido encaminhado ao hospital em razão do acidente, fato que não estava previsto, a cidade citada já era o destino inicial de G.. 



    De outro lado, os policiais, sempre que ouvidos, narraram em uníssono que foi apreendida significativa quantidade de entorpecente, tanto na residência de G. quanto durante a fuga, e no imóvel foram localizados diversos petrechos comumente utilizados para a prática do comércio proscrito (balança de precisão, rolo plástico, máquina de cartão, entre outros). 



    Por oportuno, ressalta-se que os depoimentos dos policiais militares representam sólido componente de convencimento e, encontrando respaldo em outros elementos de convicção, podem ser invocados para justificar a condenação.



      Ademais, na falta de qualquer adminículo de prova, suspeitar da veracidade das declarações dos policiais, que, no cumprimento do seu dever funcional, submetem-se diariamente à situação de risco para atuar no combate à narcotraficância, é inadmissível, traduzindo-se, ainda, em postura com a qual o Poder Judiciário não pode coonestar” (fls. 1-6, e-doc. 409).



    8. Na espécie, tem-se que o exame das pretensões dos agravantes, no sentido do reconhecimento de ofensa direta aos incs. X e LVI do art. 5º da Constituição da República, para reconhecer a violação do sigilo do prontuário médico do corréu e decretar a nulidade das provas obtidas a partir do acesso ao prontuário, exigiria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 280 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.995-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Individualização da pena. Súmula 279/STF. (...)



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. (...)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.502.351-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 28.8.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Dosimetria 
da pena. Fundamentação. Legislação infraconstitucional. Súmula 
nº 279/STF. (...)



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.463.738-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 4.3.2024).



    9. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Autoria e materialidade delitiva. Alegação de nulidade. Dosimetria da pena. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. (...)



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). (...)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.494.849-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 27.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL 
DE REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.468.264-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “Direito Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Pretensão de reconhecimento da figura privilegiada e fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 
nº 279/STF. (...)



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). (...)



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.456.893-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 4.12.2023).



    “Segundo agravo regimental e